Tribunal: STF
Processo: ARE 993175
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Juros e multa moratória. 4. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade em sede extraordinária. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.